Tribunal: STF
Processo: ARE 1570083
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com fundamento no Tema 660 da repercussão geral e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, afastou-se a aplicação do Tema 492 da repercussão geral ao presente caso. 



    O embargante sustenta, em síntese, que:



    Data vênia, a questão se amolda ao tema 492, visto inexistir discussão sobreloteamento em área pública ou não no citado Tema. A bem da verdade, o Acórdão que originou o citado Tema impede a cobrança de administrações sobre as áreas públicas de uso comum, que cercam os imóveis em debate (doc. 42, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não houve omissão, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neguei provimento ao recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 279 e a tese do Tema 660 da repercussão geral. E, ainda, consignei que o caso diferencia-se do Tema 492 da repercussão geral.



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, os embargantes têm o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.454.425 AgR-ED/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-EDvAgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do



    CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator